Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715527-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. P. M. M. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por P. P. M. M., contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707334-41.2025.8.07.0020), que tem como réu BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a seguradora ré autorize a internação do autor, para realização do procedimento cirúrgico de otoplastia, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo (ID 232091534): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por P. P. M. M. em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde mantido pela ré. Informa que possui uma malformação congênita auricular decorrente de hipertrofia de concha e apagamento de antihélix com diagnóstico de orelhas proeminentes (orelhas em abano), sendo indicado por seu médico assistente a cirurgia plástica reparadora, por meio da otoplastia. Relata que a parte ré negou o procedimento com a explicitação de que o plano não possui cobertura para procedimentos cirúrgicos com fins estéticos, pois não há comprometimento funcional no caso. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e requereu a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: c) Seja deferida a tutela de urgência, de forma “initio littis” e “inaudita altera pars”, para determinar que a seguradora Ré autorize a internação do Autor, para realização do procedimento cirúrgico no dia 23/04/2025, conforme previamente agendado, custeando todos os valores decorrentes da cirurgia, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo; É o que importa relatar. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente feito, o pleito liminar não merece prosperar. Ainda que haja certa plausibilidade do direito invocado pela parte autora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi demonstrado. Observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar ao tramite regular do processo, de modo que este requisito não se encontra de todo evidenciado. A corroborar, o médico assistente da parte autora solicitou a autorização do procedimento em caráter eletivo (ID 231792511, p. 2). A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. Diante da ausência de demonstração de urgência na realização da cirurgia reparadora indicada - seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte - necessária a dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a viabilidade dos pedidos iniciais. Assim, entendo por bem indeferir a medida liminar. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora e o sigilo dos documentos de IDs 231833204 e 231792511. INDEFIRO a prioridade na tramitação do feito, por não se tratar de procedimento judicial regulado pelo ECA (Lei no 8.069/1990). REMOVA-SE o sigilo do documento de IDs 231791267, 231791268, 231791281, 231792509, 231792512, 231792513, 231792496, 231792498 e 231792501, uma vez que não se adequam às hipóteses previstas no art. 189 do CPC. ANOTE-SE a intervenção do Ministério Público, artigo 178, II do CPC. CITE-SE a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante pede o deferimento liminar da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I, do CPC, com a concessão da tutela recursal, determinando-se a imediata realização da cirurgia reparadora de otoplastia pleiteada conforme relatório médico e psicológico anexo, diante da urgência e do sofrimento psicológico do autor e o deferimento da tramitação prioritária do autor menor, determinando-se sua imediata. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente e tramitação prioritária do autor menor. Sustenta que o agravante ajuizou ação de ação de obrigação de fazer combinado com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada. O agravante é menor com 15 anos, portador de malformação congênita conhecida como orelha de abano, condição que impacta significativamente sua autoestima, convívio social e saúde mental, haja vista, está sofrendo psicologicamente com o desenvolvimento de ansiedade, depressão, baixo desempenho escolar e autoestima baixa, todos esses fatores devido à essa condição congênita. Argumenta que se trata de uma malformação congênita auricular decorrente de hipertrofia de concha e apagamento de antihélix com diagnóstico de orelhas proeminentes, uma condição congênita caracterizada pela projeção exagerada e anormal das orelhas em relação à cabeça, embora não afete a audição, a orelha de abano tem gerado profundo sofrimento psicológico e emocional ao agravante, além de afetar sua autoestima e vida social significativamente, por isso, a cirurgia de otoplastia é frequentemente indicada, não apenas por razões estéticas, mas também como medida de saúde mental e bem-estar, tão logo, sendo certo que o Código Internacional de Doenças (CID) classifica a orelha proeminente no código Q 17.3, considerando-a uma patologia oficial, demonstra que tal condição é uma doença congênita de malformação, sendo assim, o procedimento tem caráter reparador e não meramente estético. Asseverou que A decisão que indeferiu o pedido de tramitação prioritária, merece reforma, haja vista que a prioridade de tramitação não está condicionada ao tipo de processo, mas sim à condição da parte como menor de 18 anos, conforme expressamente disposto na legislação vigente. A tramitação prioritária para crianças e adolescentes é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) em seu artigo 152, parágrafo único, e pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) em seu artigo 1.048, inciso II, e visa assegurar a celeridade processual em todos os atos e diligências judiciais. Assevera que o indeferimento da medida implica submeter o agravante a sofrimento por prazo indefinido, o que não se compadece com a tutela do direito à saúde, à qualidade de vida nem, muito menos, com a dignidade da pessoa humana. Argumenta que o Rol da ANS não é exemplificativo, tal afirmação já foi rechaçada em toda a jurisprudência deste Tribunal e do STJ e pela Lei no 14.454/2022. O rol da ANS, por Lei, é exemplificativo ou ainda que mitigado, não cabe ao plano de assistência à saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para o paciente, isso cabe somente ao médico que a assiste. Aduz que estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita como no presente caso (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). Alega que há situações em que a cirurgia plástica reparadora não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer em que o autor, ora agravante, pleiteia a cobertura integral dos seguintes procedimentos, conforme solicitação médica, de acordo com os códigos TUSS: 30401046 x 2 – Outros defeitos congênitos que não microtia e 30401062 x 2 – Reconstrução de unidade anatômica do pavilhão auricular, como também, todos os materiais, medicamentos, e todos os custos referentes a internação para a realização do procedimento. Consta dos autos que a cirurgia necessária tem fortes impactos na qualidade de vida do agravante, presentes na sua saúde mental, como ansiedade, depressão, baixo desenvolvimento escolar, entre tantas outras situações enfrentadas pelo agravante com apenas 15 anos, por isso que transborda ao mero conceito restritivo de cirurgia estética. O paciente necessita realizar a cirurgia para “reparar as orelhas proeminentes e suas estruturas superveniente à malformação congênita, indicada pelo médico que assiste o agravante”. De acordo com o relatório médico de ID 231792511 (origem), “o paciente masculino, 15 anos, apresenta malformação auricular decorrente de hipertrofia de concha e apagamento de antihélix com diagnóstico de orelhas proeminentes. Devido repercussão social e psicológica, necessita de plástica não estética da orelha”. A operadora de saúde apresentou negativa expressa da autorização do procedimento cirúrgico, "sem cobertura para cirurgia plástica não decorrente de acidente pessoal/doença neoplásica” (IDs 231792509). Observa-se que o laudo apresentado pelo agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. O Tribunal tem entendimento de que cirurgia plástica estética, sem alteração funcional na qualidade de vida do indivíduo, porquanto não se destina a restaurar função de órgão ou membro, não há que se exigir, de forma emergencial, a cobertura do plano de saúde. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CARÁTER ELETIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Por se tratar de cirurgia de caráter eletivo, não se evidencia situação fática relevante ou situação excepcional que autorize o deferimento do pedido de forma emergencial. 3. Em relação a procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, nos termos do art.10, II, da Lei n.9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, esses estão excluídos das exigências mínimas de cobertura. 4. Tratando-se de cirurgia plástica estética, sem alteração funcional na qualidade de vida do indivíduo, porquanto não se destina a restaurar função de órgão ou membro, não há que se exigir, de forma emergencial, a cobertura do plano de saúde. 5. Agravo provido.” (20150020191336AGI, Relator(a): Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 3/9/2015. Pág.: 111) Portanto, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida. Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator